Tribunal: TJPA
Processo: 0019965-75.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019965-75.2011.8.14.0401

APELANTE: VICTOR HUGO CARVALHO DA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00199657520118140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: VICTOR HUGO CARVALHO DA ROCHA (ADVOGADO: RODRIGO RIBEIRO DACIER LOBATO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PENAL E PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO – TRIBUNAL DO JURI – PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA - ABSOLVIÇÃO AFASTADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS - CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS MANTIDAS – PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL.
Eventuais vícios na fase extrajudicial não contaminam o processo penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial
.
Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. A reprovabilidade da conduta do réu justifica a manutenção da pena no patamar fixado pelo MM. Juízo
a quo.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00199657520118140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: VICTOR HUGO CARVALHO DA ROCHA (ADVOGADO: RODRIGO RIBEIRO DACIER LOBATO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por VICTOR HUGO CARVALHO DA ROCHA em face de decisão do Conselho de Sentença que reconheceu, por maioria de votos, a responsabilidade criminal pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, do CP), em face da vítima Adauto da Cruz Melo, tendo o MM. Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Juri da Capital fixado a pena em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 27 de dezembro de 2011, por volta de 23h, no cruzamento da Avenida Almirante Barroso com a Travessa Humaitá, em via pública, no bairro do São Brás, nesta cidade, o denunciado VICTOR HUGO CARVALHO DA ROCHA conduzindo, em alta velocidade, o seu automóvel marca GM, modelo CORSA HATCH, (...), após ignorar as ordens dos agentes de trânsito municipais, para que o mesmo parasse o veículo, e, por conseguinte assumir o risco de produzir o resultado morte, colidiu no automóvel marca FIAT, modelo Pálio Fire, cor azul (...), de propriedade da vítima JARILSON DI FRANKLIN TUPINAMBÁ DE ALMEIDA e, logo após, atropelou a vítima ADAUTO DA CRUZ MELO, que se encontrava na calçada, causando-lhe a morte. Conforme apurado pela Polícia Judiciária, na data de 27 de dezembro de 2011, por volta de 23:30h, os agentes de trânsito da guarda municipal de Belém, MESSIAS RODRIGUES DA SILVA, EDINALDO OSVALDO CORDOVIL RODRIGUES e a vítima ADAUTO DA CRUZ MELO, encontravam-se organizando o trânsito do cruzamento da Avenida Almirante Barroso com a Travessa Humaitá, uma vez que os semáforos do referido local se encontravam danificados. Na ocasião, a vítima ADAUTO DA CRUZ MELO, se dirigiu até o posto de combustível, localizado na referida esquina, para beber água, enquanto os demais agentes de trânsito permaneceram no local, organizando o tráfico dos veículos. Em seguida, o agente de trânsito MESSIAS RODRIGUES DA SILVA interrompeu o fluxo de veículos da Avenida Almirante Barroso, com o fim de liberar a passagem dos automóveis que seguiam da Travessa Humaitá. Assim, quando a vítima ADAUTO retornava ao seu posto de serviço, com a finalidade de auxiliar os seus colegas, encontrou os veículos trafegando na Travessa Humaitá e permaneceu na calçada, aguardando para atravessar aquela via. Momento em que o denunciado VICTOR HUGO CARVALHO DA ROCHA, conduzindo o automóvel marca GM, modelo CORSA HATCH, cor cinza, ano de fabricação e modelo 2007, de placas DYI-4816, de sua propriedade, na Avenida Almirante Barroso, praticava disputa automobilística vulgarmente conhecida como “racha”, juntamente com o piloto de uma motocicleta não identificada, desenvolvendo velocidade, aproximadamente, duas vezes acima do limite máximo permitido para a via, conforme atesta o laudo nº 173/2012, (...), meio que resultou perigo comum. Neste instante, após ignorar os vários apelos dos agentes de trânsito municipais para que o mesmo parasse o veículo, o denunciado (...) continuou empreendendo alta velocidade em seu veículo. (...) invadiu o cruzamento da Avenida Almirante Barroso com a Travessa Humaitá e colidiu com o automóvel da vítima JARILSON DI FRANKLIN TUPINAMBÁ DE ALMEIDA o qual, com o impacto, girou e parou mais adiante e no qual também se encontravam sua esposa SUELLEN CARLA LAMEIRA AMARAL e sua filha ANA PAULA AMARAL DE ALMEIDA. (...) atropelou a vítima ADAUTO DA CRUZ MELO, arremessando-a a uma distância de 30 metros do local do impacto, causando-lhe a morte por politraumatismo, conforme atesta o laudo de exame necroscópico realizado na vítima. (...) mesmo após colidir com o veículo da vítima JARILSON e atropelar e matar a vítima ADAUTO, o carro do denunciado só parou depois de bater em um container que se encontrava na calçada do posto de combustíveis, arrastando-o por uma distância de 01 metro. (...) após realizar busca no interior do veículo, encontrou 03 invólucros contendo substância química entorpecente ilegal, vulgarmente conhecida por “cocaína”, conduzindo-o posteriormente à presença da autoridade policial competente, a qual procedeu a lavratura do auto de prisão em flagrante do denunciado. (...)
.” (sic)

Denúncia recebida em 03 de julho de 2012, ID-8609510.

Preliminarmente, aduz o Apelante que há nulidade absoluta por
error in procedendo,
eis que as provas dos autos direcionam para uma realidade específica de homicídio culposo de trânsito, afastando a competência do Tribunal do Juri.
Pugna pela aplicação das Súmulas 156 e 162 do STF, eis que obrigatória a quesitação quanto à ‘COAÇÂO FÌSICA IRRESISTÍVEL’ tese da defesa, além disso, que é absolutamente nulo o julgamento, pelo júri, quando os quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes. Informa que a defesa, além de sustentar tese de negativa de autoria por ausência de dolo na conduta do Apelante, também suscitou fato de terceiro, ou seja, coação física irresistível que em nenhum momento foi apresentada ao conselho de sentença para votação. Alega ainda que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos. Pretende sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP c/c art. 22 do CP ou a nulidade do julgamento. Por fim, aponta erro e injustiça na aplicação da pena, uma vez que esta deveria ter sido fixada no mínimo legal.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-8609853.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 10/06/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00199657520118140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: VICTOR HUGO CARVALHO DA ROCHA (ADVOGADO: RODRIGO RIBEIRO DACIER LOBATO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por VICTOR HUGO CARVALHO DA ROCHA em face de decisão do Conselho de Sentença que reconheceu, por maioria de votos, a responsabilidade criminal pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, do CP), em face da vítima Adauto da Cruz Melo, tendo o MM. Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Juri da Capital fixado a pena em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Preliminarmente, aduz o Apelante que há nulidade absoluta por
error in procedendo,
eis que as provas dos autos direcionam para uma realidade específica de homicídio culposo, afastando a competência do Tribunal do Juri.
Pugna pela aplicação das Súmulas 156 e 162 do STF, eis que obrigatória a quesitação quanto à coação física irresistível. Alega ainda que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos. Pretende sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP c/c art. 22 do CP ou a nulidade do julgamento. Por fim, aponta erro e injustiça na aplicação da pena, uma vez que esta deveria ter sido fixada no mínimo legal.

Assim, vejamos.

Quanto à preliminar de nulidade absoluta, comungo do entendimento do ilustre Procurador de Justiça ao mencionar que “
(...) eventuais irregularidades da fase inquisitiva, por se tratar de peça meramente informativa, não contamina a ação penal subsequente
.” (sic)

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) VIII - Eventual nulidade na oitiva da recorrente no curso da investigação preliminar não tem o condão de nulificar o recebimento da denúncia e a ação penal deflagrada, tendo em vista que, por um lado, existem elementos autônomos que sustentam as decisões impugnadas; e, por outro,
eventuais vícios na fase extrajudicial não contaminam o processo penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 124.024/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020). (destaquei)

Ressalto que quanto à apontada nulidade de quesitação, Súmulas 156 e 162 do STF, por inobservância ao quesito referente à coação física irresistível, tanto a acusação quanto a defesa não apresentaram qualquer objeção no momento da leitura dos quesitos, tendo sido declarada a preclusão do direito de questionarem os mesmos, ID-
8609779, como a seguir transcrevo:

“(...) Em seguida, a MM. Juíza concedeu um intervalo de 05 (cinco) minutos. Voltando aos trabalhos, a Juiza-Presidente passou à leitura dos quesitos e indagou à Promotoria de Justiça e ao Defensor do réu
se havia alguma reclamação sobre os mesmos, não havendo qualquer objeção. A seguir, declarou como precluso o direito das partes de questionarem os quesitos
. (...).” (destaquei)

Diante de tais considerações, afasto a preliminar arguida pelo ora recorrente.

Passo ao exame do mérito.

Pretende o Apelante a decretação de sua absolvição, alegando
contrariedade ao art. 386, VI, do CPP c/c art. 22 do CP.

A alegada coação física irresistível não foi sequer apreciada pelo Tribunal do Júri, eis que não constou na lista dos quesitos. Sendo assim, como já mencionado anteriormente, está precluso o direito de questioná-la. Logo, não há que se falar em absolvição.

Ademais, quanto à mencionada ausência de provas para a condenação, ressalto que
a análise e decisão acerca de ser suficiente ou não a prova dos autos para se condenar o acusado, cabe exclusivamente aos jurados, não sendo possível aos tribunais invadir indevidamente este espaço de soberania para cassar o veredicto popular proferido.
Assim, os
tribunais não podem adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente e de maneira exclusiva aos jurados. Desta forma, quando a Apelação é interposta contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo algum nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, o que não é o caso dos presentes autos.

As provas testemunhais comprovam que o réu conduzia o veículo em alta velocidade, conforme depoimentos em juízo dos
guardas de trânsito Messias Rodrigues da Silva, Manoel Sampaio Reis e Edinaldo Osvaldo Cordovil Rodrigues
. Sendo assim, como o réu estava conduzindo o veículo em velocidade muito acima da permitida, deixou de atender a sinalização e não parou quando deveria, atropelando a vítima, guarda de trânsito ADAUTO DA CRUZ MELO, que morreu no local.

O l
audo pericial, ID-8609506, comprova que a droga encontrada no veículo do ora recorrente se tratava de cocaína. Por sua vez, o laudo realizado no veículo, ID-8609502, concluiu que
“(...) deve ser atribuída a responsabilidade pela ocorrência, por dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis a segurança do trânsito, com velocidade duas vezes maior que a velocidade máxima permitida para a via.”

Ademais, constato a existência de farto lastro probatório capaz de manter a sentença condenatória proferida pelo conselho de sentença. Sendo assim, afasto a pretensão do recorrente em submetê-lo a novo julgamento, eis que a decisão proferida pelo conselho de sentença goza de soberania, art. 5º, XXXVIII, “
c
” da CF/88, e a sua desconstituição, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, só é autorizada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se coaduna ao presente caso.

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO VEREDICTO - CASSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 01. Havendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões emergidas da prova colacionada aos autos, não há falar-se em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. (TJ-MG - APR: 10105180018472001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

O Apelante pretende a fixação da pena base no mínimo legal.

A pena base foi fixada em 9 anos de reclusão, considerando como circunstâncias desfavoráveis a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime.

A culpabilidade – Os elementos constantes dos autos permitem aferir que o delito foi praticado com dolo elevado, sem temores e com a certeza da impunidade, eis que o réu dirigia seu veículo em alta velocidade em rua de grande movimentação.
Ressalto que tal circunstância é um
plus
de reprovação social da conduta do acusado. Desta forma,
considero sua conduta merecedora de elevada censura. Mantenho-a como desfavorável.

Mantenho ainda as circunstâncias referentes aos motivos do crime, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo, como a seguir transcrevo “
este se deu em razão do descaso do réu em cumprir a orientação do agente de trânsito, o que despreza as normas basilares de segurança no trânsito, sendo-lhe desfavorável.”

Do mesmo modo com relação às circunstâncias do delito, eis que “
a vítima estava cumprindo seu dever funcional, quando, surpreendentemente, foi atropelada pelo veículo que o réu conduzia.”

As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como neutras ou favoráveis ao réu, uma vez que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento. Sendo assim, existindo uma circunstância desfavorável ao réu, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal. Logo, mantenho a pena base em 9 anos de reclusão.

Presente uma atenuante referente à menoridade, bem como a redução da pena em 6 meses, restando 8 anos e 6 meses de reclusão, a qual permanece como pena definitiva ante a inexistência de agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04/08/2022